Tribunal: TJDFT
Processo: 0709450-30.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROPRIEDADE IMÓVEL DECIDIDA POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Muito embora possuam as partes direito a produção de provas, cabe ao juiz, na esteira do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, indeferir aqueles inúteis à resolução da controvérsia, inclusive as de caráter protelatório, notadamente por ser o destinatário final das provas produzidas;
2. Não subsiste direito a reintegração de posse quando já foram garantidos ao réu/apelado eventuais direitos aquisitivos sobre o imóvel em litígio, por sentença judicial transitada em julgado, e conferida conversão em perda e danos para garantir à apelante o pagamento pelo equivalente da sua parte na propriedade do bem imóvel.
3. Recurso conhecido e improvido.